Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-68.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004616-68.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA AIRES SONAQUE - CPF: 536.136.861-04 (EMBARGANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BENEDITA AIRES SONAQUE - CPF: 536.136.861-04 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E A PARTE FINAL DISPOSITIVA – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão.

No caso concreto, é nítido o erro material contido no capítulo final do voto (ID. 141624199), tratando-se de vício sanável pela via eleita.

Desta forma, necessário o acolhimento dos embargos para sanar o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva e ementa corresponda ao teor do voto condutor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
em face do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto e deu parcial provimento ao apelo de Benedita Aires Sonaque.

Em suas razões, o Recorrente afirma que a referida decisão contém erro material, uma vez que o teor do voto está em desacordo com a conclusão de desprovimento do Apelo interposto pelo Embargante.

Sustenta que, o dispositivo do voto constou “
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela empresa Boa Vista S.A.”
; no entanto, o conteúdo do voto demonstra que houve reforma parcial da sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau.

Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarado o erro material apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depois de reanalisar o voto condutor percebi que, de fato, os Aclaratórios opostos pela
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
merecem acolhimento para corrigir erro material.

De proêmio, saliento que a alteração do julgado decorrente de mero erro material dispensa a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. A inércia do Apelado, por si só, não afasta a majoração dos honorários recursais. 3. Ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pela parte cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir.
(TRF-4 - ED: 50197356220174049999 5019735-62.2017.4.04.9999,
Relator
: ANA PAULA DE BORTOLI, Data de Julgamento: 17/04/2018, QUINTA TURMA).

Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem recurso destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, e não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

No caso, verifico que a parte conclusiva do voto condutor está em desacordo com o raciocínio desenvolvido no seu corpo,
in

verbis
:

“
Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Benedita Aires Sonaque e determino que o termo inicial dos juros de mora inicie desde o evento danoso, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela empresa Boa Vista S.A.
”

É nítido o erro material constante na parte final do voto (ID. 141624199) e, por constituir vício sanável pela via eleita, acolho o recurso integrativo para que a parte dispositiva do voto condutor passe a ter a seguinte redação:

“Feitas essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Apelo interposto por Benedita Aires Sonaque, determino que os juros de mora incidam desde a data do evento danoso, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela empresa Boa Vista S.A.”

Além disso, verifico que a ementa igualmente carece de retificação consoante abaixo segue:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - ALEGAÇÃO DE DEVEDOR CONTUMAZ – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO
-
APELO DA CONSUMIDORA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos.

Embora a Apelante tenha comprovado o envio carta de aviso de débito da empresa Gazin (ID. 141036659), nos termos do art. 43, § 2.o do CDC, verifico que, quanto ao débito da empresa Pefisa não houve prévia notificação, e por isso é devida a indenização por danos morais.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que o valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, tendo em vista que
não houve a comprovação do envio da prévia notificação de uma das negativações
.

Quanto à alegação da Recorrida ser devedora contumaz, observo que não ultrapassou o campo das meras alegações, sem qualquer amparo probatório nos autos, pois a Apelante não comprovou a inclusão do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito de dívidas anterior aos questionados na lide.

No caso, o Juiz singular fixou juros de mora a partir da citação e a Consumidora Apelante requer seja a partir do evento danoso. Considerando que é pacífico na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, em caso responsabilidade extracontratual, incidirão a partir do evento danoso, deve ser alterada a decisão recorrida nesse ponto.

Com essas considerações,
ACOLHO OS

EMBARGOS
e corrijo os erros materiais apontados, com pedido de escusas, a fim de que a parte dispositiva do voto e ementa sejam retificados.

Promovidas as retificações, determino nova publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022